Tribunal: TJES
Processo: 0005955-24.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005955-24.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros

APELADO: OREVY SILVA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FRAUDE – NULIDADE DO CONTRATO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – DANO MORAL DEVIDO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE –
ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
DEVIDO
–
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
A legitimidade
ad causam
, na linha da jurisprudência pacífica do STJ, é aferida mediante a Teoria da Asserção. Precedente. O cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial permite concluir que há relação jurídica de direito material entre a autora da demanda e as instituições bancárias.

2.
Não merece prosperar a tese de ilegitimidade, tendo em vista que se trata de mesmo grupo econômico. Precedente deste e. TJES.

3.
No presente caso, denota-se a ocorrência de fraude, ao ter o nome e dados pessoais utilizados para a realização de empréstimo e transferências bancárias, fornecido pelas instituições financeiras demandadas.

4.
Revelam-se presentes os requisitos da responsabilidade civil, destacando-se o nexo de causalidade restou demonstrado, tanto em relação à falha na prestação do serviço do BANCO BMG SA., na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., no dever de prestar informações acerca da pactuação dos contratos nº 237163086 e nº 548250048.

5.
Não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade, a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

6
. A situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada ensejam a fixação de danos morais, os quais devem ser fixados em R$ 5.000,00, quantia que se revela compatível com casos semelhantes.

7.
Considerando que se trata de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ), por ser matéria de ordem pública, devem ser alterados de ofício os consectários legais em relação: (i) ao dano material, no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC; (ii) ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem.

8.
Acerca da compensação do dano material, extrai-se das fls. 70, 71 e 72 dos autos físicos os comprovantes de transferências bancárias via TED para a conta da autora, nos valores de R$ 484,51 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), R$ 345,50 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos). Impõe-se portanto a inclusão do valor de R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) na compensação.

9.
O benefício da gratuidade de justiça não resulta em dispensa definitiva da obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. Conforme o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dessas obrigações fica suspensa por até 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado da decisão. Portanto, a gratuidade de justiça não isenta a parte vencida de sua responsabilidade.

10
. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0005955-24.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: OREVY SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG SA.,

em face da sentença de id. 10311394, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação ao de danos morais

ajuizada em face deles por
OREVY SILVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos contratos de nº 216234645, nº 237163086 e nº 548250048.

2. CONDENAR os réus solidariamente:

2.1 Na restituição dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, compensando-se o valor de R$ 830,01 (oitocentos e trinta reais e um centavo), a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação. A restituição será simples até 30.3.2021 e, em dobro, após essa data.

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

O
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A.
(id. 10311396) alega, em síntese, que: (i) houve regular contratação do empréstimo; (ii) tomou todas as providências para evitar fraude; (iii) inexiste nexo de causalidade capaz de lhe imputar responsabilidade pelos danos causados; (iv) há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme, art. 14, II do CDC, visto que a apelada agiu com negligência ao passar seus dados a terceiro desconhecido; (v) é necessário reduzir o
quantum
dos danos morais, cujos juros moratórios devem fluir a partir da sentença; (vi) não deve haver restituição de valores; (vii) deve ser autorizada compensação entre todos os créditos e débitos das partes; (viii) ausente a obrigação do apelante em relação ao pagamento das custas e despesas processuais vez que a apelada beneficiária da gratuidade de justiça não realizou o recolhimento de custas processuais.

O

BANCO BMG SA.
, por sua vez, interpôs recurso (id. 10311398) sustentando, preliminarmente, que: (i) é parte ilegítima uma vez que o contrato nº 548250048 foi firmado exclusivamente com o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, sendo a instituição totalmente alheia a essa contratação.

No mérito aduz que (ii) não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação imposta na sentença. Alega que não participou da relação jurídica questionada pela parte autora e, portanto, não pode ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes dos contratos impugnados, requerendo assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva com base nos artigos 485, IV e VI, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito; (iii) deve ser autorizada compensação entre todos os créditos e débitos das partes; (iv) em relação aos juros moratórios, o marco inicial para sua incidência se dá a partir do momento em que o montante da condenação foi estabelecido.

A parte apelada
OREVY SILVA DOS SANTOS,

apresentou contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 10311411).

É o breve relatório.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0005955-24.2016.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA DO BANCO ITAÚ UNIBANCO

APELADO: OREVY SILVA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos autônomos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
e
BANCO BMG SA.,

em face da sentença de id. 10311394, proferida pela MMº. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c/c reparação ao de danos morais
ajuizada em face deles por
OREVY SILVA DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para:

1. DECLARAR a inexistência da relação jurídica e do débito decorrente dos contratos de nº 216234645, nº 237163086 e nº 548250048.

2. CONDENAR os réus solidariamente:

2.1 Na restituição dos valores que foram descontados do benefício da parte autora, compensando-se o valor de R$ 830,01 (oitocentos e trinta reais e um centavo), a ser apurado mediante simples cálculo aritmético e devidamente comprovado por documento, a incidir correção monetária a contar de cada desconto e juros de mora a partir da citação. A restituição será simples até 30.3.2021 e, em dobro, após essa data.

2.2. Ainda, pagamento de indenização pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária nos termos da Súmula 362 do c. Superior Tribunal de Justiça – “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” – e juros de mora nos moldes da Súmula 54 do mesmo Tribunal – “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

O
BANCO
ITAÚ CONSIGNADO
S.A.
(id. 10311396) alega, em síntese, que: (i) houve regular contratação do empréstimo; (ii) tomou todas as providências para evitar fraude; (iii) inexiste nexo de causalidade capaz de lhe imputar responsabilidade pelos danos causados; (iv) há excludente de responsabilidade do prestador de serviço, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, conforme, art. 14, II do CDC, visto que a apelada agiu com negligência ao passar seus dados a terceiro desconhecido; (v) é necessário reduzir o
quantum
dos danos morais, cujos juros moratórios devem fluir a partir da sentença; (vi) não deve haver restituição de valores; (vii) deve ser autorizada compensação entre todos os créditos e débitos das partes; (viii) ausente a obrigação do apelante em relação ao pagamento das custas e despesas processuais vez que a apelada beneficiária da gratuidade de justiça não realizou o recolhimento de custas processuais.

O

BANCO BMG SA.
, por sua vez, interpôs recurso (id. 10311398) sustentando, preliminarmente, que: (i) é parte ilegítima uma vez que o contrato nº 548250048 foi firmado exclusivamente com o
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, sendo a instituição totalmente alheia a essa contratação.

No mérito aduz que (ii) não praticou qualquer ato ilícito que justifique a condenação imposta na sentença. Alega que não participou da relação jurídica questionada pela parte autora e, portanto, não pode ser responsabilizado por eventuais danos decorrentes dos contratos impugnados, requerendo assim, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva com base nos artigos 485, IV e VI, do CPC, com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito; (iii) deve ser autorizada compensação entre todos os créditos e débitos das partes; (iv) em relação aos juros moratórios, o marco inicial para sua incidência se dá a partir do momento em que o montante da condenação foi estabelecido.

A parte apelada
OREVY SILVA DOS SANTOS,

apresentou contrarrazões, pelo não provimento dos recursos (id. 10311411).

Considerando que os recursos tratam, basicamente, das mesmas matérias, passo a analisá-los conjuntamente.

Para aferir a legitimidade, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que “
o exame da legitimidade ad causam deve ser realizado de acordo com a Teoria da Asserção, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial.”
(REsp n. 2.004.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No presente caso, a autora/apelada narra que realizou empréstimos consignado nº 198036627, junto ao
BANCO BMG S.A.
, para pagamento em 60 (sessenta) parcelas, com término em 09/2014, entretanto ela verificou que os descontos não cessaram no mês previsto.

Relata também que se dirigiu até a agência do INSS buscando esclarecimento e verificou a existência de outros 3 contratos: 1° Contrato n° 16234645 — BANCO BMG — R$ 1.731,11 — 60 parcelas de R$ 56,59; 2° Contrato n° 37163086 — ITAU BMG — RS 1.843,32 — 60 parcelas de R$ 56,59; 3° Contrato n° 548250048 — ITAU BMG — R$ 2.003,19 – 72 parcelas de R$ 56,59.

Diante da narrativa, a despeito das alegações tecidas pelo
BANCO BMG S.A.
no sentido de que não é parte legítima para figurar na presente demanda, entendo de modo diverso, pois do cotejo das alegações e fatos veiculados na inicial, permite-se concluir que há relação jurídica de direito material entre as partes, estabelecendo-se o liame subjetivo.

Ademais, embora constituídos sob personalidades jurídicas distintas, o
BANCO BMG S/A
e o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO
pertencem ao mesmo conglomerado econômico. O Banco Itaú BMG Consignado é fruto da parceria entre o Banco Itaú e o Banco BMG para a oferta, distribuição e comercialização de crédito consignado desde o ano de 2012. Vejamos Julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
CONSUMIDOR - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
- PROCESSUAL CIVIL -
GRUPO EMPRESARIAL BANCO C6 - C6 CONSIG - BANCO FICSA
- DANO MORAL - NULIDADE DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA EM PRIMEIRO GRAU - NÃO DEMONSTRADA. 1.
Os bancos C6 CONSIG, BANCO C6 e BANCO FICSA a despeito de terem nomes distintos e cnpj's diferentes, se apresentam no mercado com a mesma roupagem, site etc, sendo claro serem do mesmo grupo empresarial, não havendo que se falar em substituição processual por ilegitimidade passiva tendo em vista que a verificação da legitimidade passiva da parte deve ser aferida deve in status assertionis. 2. Hipótese em que, considerando as asserções apresentadas na inicial e que as requeridas fazem parte do mesmo grupo econômico, é incabível a declaração de ilegitimidade. 3. De tal maneira, não há que se falar em substituição processual da parte passiva em se tratando de mesmo grupo econômico que possui o mesmo fim e o mesmo nicho de mercado (bancário e de empréstimos).
4. Fica evidenciado (fls. 4 das contrarrazões 4894480) que, conforme dizeres do sítio eletrônico (https://c6consig.com.br/) do próprio C6CONSIG: "Banco Ficsa agora é C6 - o C6 Consig nasceu da aquisição do Banco Ficsa S.A pelo mesmo grupo que controla o C6 Bank. Com isso, o C6 Consig Banco C6 Consignado S.A.) passou a cuidar do relacionamento com você com a mesma qualidade do C6 Bank, um banco com mais de 4 milhões de clientes". 5. O dano moral fixado não é exagerado, sendo absolutamente pertinente e aplicável ao caso concreto. 6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 5001721-75.2021.8.08.0030. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Des. Rel. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Julgado em: 08/Ago/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. [...]
Suscitada ilegitimidade passiva em relação a uma das contratações. Tese de que a ação deveria ter sido direcionada para o banco ITAÚ bmg consignado e não para o banco bmg. Argumentação insubsistente. Contrato de empréstimo consignado firmado pela autora que indica expressamente o banco bmg, ora apelante, como consignatário. Instituições bancárias que faziam parte do mesmo grupo econômico à época da contratação.
Ademais, demonstrativos de pagamentos apresentados pela parte autora que demonstram que os descontos referentes ao empréstimo ora discutido foram promovidos pelo banco bmg.
Legitimidade evidenciada.
[...] (TJSC; APL 0313107-07.2017.8.24.0064; Primeira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Mariano do Nascimento; Julg. 26/09/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DO RÉU CCB BRASIL S.A.. NEGADOS OS PEDIDOS DEDUZIDOS CONTRA O RÉU. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO DO RÉU AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL EVIDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU BANCO BMG S.A..
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM BANCO ITAÚ. MÉRITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. RESSALVA QUANTO À MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP Nº 600663. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. I. RECURSO DO RÉU CCB BRASIL S.A. (TJRS; AC 5000472-22.2017.8.21.0013; Erechim; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Pippi Schmidt; Julg. 24/09/2024; DJERS 24/09/2024)

Portanto, diante dos fatos e fundamentos apresentados na inicial e a conexão direta do Banco BMG S.A. com os contratos em questão,
rejeito as alegações de ilegitimidade passiva do apelante.

Passa-se a analisar a questão relativa à nulidade dos contratos e a responsabilidade civil dos apelantes que, em suma, alegam não haver nexo causal entre sua conduta e o alegado dano, além de argumentarem pela culpa exclusiva da vítima e de terceiros, pela inexistência de prejuízo e pela regular contratação dos empréstimos.

Na inicial, relata que, sem o seu conhecimento, foram firmados três contratos de empréstimos consignados, do qual tomou ciência quando dos descontos efetuados na sua pensão recebida pelo INSS.

No presente caso, em que pese os apelantes aleguem que houve regularidade da contratação, não é o que se extrai dos documentos e da perícia grafotécnica colacionada dos autos (fls. 232/282-v – dos autos físicos).

Isso porque
,
há uma clara demonstração de que os empréstimos consignados subsequentes, realizados em nome da autora foram feitos
sem o seu efetivo consentimento
e
conhecimento
, conforme evidenciado pela perícia grafotécnica.

A perícia indicou que, embora a assinatura no contrato final de nº 237163086 e nº 548250048 seja considerada legítima, esse contrato foi, na realidade, utilizado para liquidar um saldo devedor originado de um empréstimo anterior (nº 216234645), que a autora nunca contratou.

Nessa linha, quanto à responsabilidade do BANCO BMG SA., conforme demonstrado nos autos, ressai que o problema enfrentado pela autora/apelada ocorreu por intermédio dele, da qual já era, cliente.

Assim, uma vez que verificado que a assinatura constante no contrato (nº 216234645) não era da autora, incorrem os apelantes em falha na prestação de serviço, por não dispor sistema de segurança eficiente capaz de resguardar eficientemente os dados da cliente, como asseverado na r. sentença.

Sabe-se que a atuação de fraudadores tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, ensejará responsabilidade pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Nos dias atuais são frequentes as queixas de operações fraudulentas realizadas por terceiros que realizam empréstimo, compras em cartões alheios ou mesmo transferências bancárias, sem o conhecimento do titular da conta, o que revela a fragilidade do sistema de segurança bancário, mormente no que tange às operações virtuais.

Ademais, entendo ser responsável também o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., porquanto conforme consignado na r. sentença recorrida
“Indene de dúvidas que a autora não tinha a necessária compreensão do que estava contratando ao assinar os Contratos nº 237163086 e 548250048, havendo vício de vontade e violação do dever de informação por parte dos requeridos, ainda mais levando-se em consideração as condições pessoais da autora: idosa, simples e leiga, bem como que o valor das prestações descontadas do seu benefício previdenciário que era o mesmo do primeiro contrato celebrado, R$ 56,59.”

Cabe reconhecer, pois, que, em ambos os casos, o nexo de causalidade restou demonstrado, tanto em relação à falha na prestação do serviço do BANCO BMG SA., na condição de fornecedor do serviço de empréstimo sem o consentimento da apelada, quanto na falha do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., no dever de prestar informações acerca da pactuação dos contratos nº 237163086 e nº 548250048.

Revela-se, portanto, a hipótese de caso fortuito interno das instituições. Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). Grifei.

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Outro não é o entendimento encapado por este e. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por atos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Precedentes. II - Apesar da agilidade oferecida aos consumidores com o desenvolvimento das tecnologias é notória a suscetibilidade dos sistemas adotados e o avanço na burla à segurança agregada ao serviço, o que não pode ser repassado ao consumidor, contratante, sendo penalizado por danos decorrentes da estrutura que lhe foi entregue.
III - Danos morais no Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e materiais no montante de R$ 23.190,82 (vinte e três mil cento e noventa reais e oitenta e dois centavos). lV – Recurso conhecido e provido. Inversão dos ônus sucumbenciais. (TJES; AC 0002294-62.2017.8.08.0056; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 04/07/2022; DJES 18/07/2022)

Assim, as Instituições Financeiras devem adotar medidas suficientes e eficazes no momento em que realiza suas operações, como, por exemplo, biometria facial, através de link criptografado encaminhado ao cliente com o detalhamento de toda a operação, para que, somente com isso, seja dado o consentimento final por meio de assinatura eletrônica. Trata-se, assim, do denominado risco da atividade.

Por todo já exposto, não cabe transferir ao consumidor do serviço bancário a culpa exclusiva pela fraude à luz da própria dinâmica dos fatos, reveladora de insegurança, sem se olvidar que, como já dito, pelo princípio do risco da atividade a instituição responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor.

Veja-se o entendimento já manifestado por alguns e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instituição financeira se equipara a fornecedor de produtos e serviços, respondendo objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do artigo 14, da Lei 8.078/90 consubstanciada na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual, o fornecedor assume os riscos inerentes ao desenvolvimento de sua atividade econômica independentemente de culpa. 3. Demonstrada a fraude, não há como afastar a responsabilização da instituição financeira pelo ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da autora; 4. Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa, estando o valor arbitrado na origem compatível com a jurisprudência desta Corte; 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. APELAÇÃO CÍVEL 0010571-77.2019.8.08.0030. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Des. Rel. JANETE VARGAS SIMOES. Julgado em: 29/Mai/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...)Relação de consumo em que vigora a responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços. Compete à ré afastar sua responsabilidade mediante a demonstração das hipóteses excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC. Considerando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a higidez da transação impugnada. Autor que, no mesmo dia do roubo, adquiriu um novo celular, fazendo a transferência dos seus dados bancários. Aprovação do novo celular no dia seguinte. Parte ré que, com a habilitação do novo aparelho, deveria ter desabilitado o antigo. Procedimento informado pela própria ré/apelante. Falha na segurança do dispositivo. Perpetração de fraude que constitui risco do empreendimento, à luz das Súmulas nºs 479 do STJ e 94 deste TJRJ. Falha na prestação dos serviços caracterizada. Entendimentos jurisprudenciais nesse sentido. Restituição da quantia correspondente ao montante da transferência fraudulenta que é devida. (...). (TJRJ; APL 0022511-31.2021.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nadia Maria de Souza Freijanes; DORJ 28/04/2023; Pág. 580)

INDENIZATÓRIA. Golpe do WhatsApp. Autora que realizou transferências de valores a pedido de terceiro, que se passou por sua filha. Legitimidade passiva configurada. Incidência do CDC. Transferências via Pix. Bloqueio da conta fraudulenta após o ajuizamento da ação. Constatada a fraude na abertura de conta de depósito, via aplicativo Next. Responsabilidade objetiva da instituição financeira que não tomou as devidas providências na análise dos dados do cliente. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula nº 479 do STJ. Falha na prestação de serviços. Devida a devolução do valor. Precedentes. Dano moral in re ipsa. Configurado. Quantum fixado em observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença reformada. RECURSO DA AUTORA PROVIDO e RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. (TJSP; AC 1004793-14.2021.8.26.0362; Ac. 16657341; Mogi Guaçu; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; Julg. 12/04/2023; DJESP 21/04/2023; Pág. 3295)

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FORA VÍTIMA DE GOLPE, CULMINANDO NA CELEBRAÇÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM PARA PAGAMENTO EM PARCELAS MENSAIS E OUTRO NA FORMA DE ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO. CONTRATAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. Envio de link via SMS a título de alerta de segurança sobre tentativa frustrada de transferência via PIX, para cancelamento caso não reconhecida, além de mensagem via WhatsApp, levando o autor a se dirigir a um caixa eletrônico para supostamente cancelar um empréstimo. Sentença de procedência. Manutenção. Fraude. Situações que podem ser denominadas de golpe do SMS e do WhatsApp. Réu que estornou em parte as operações devolvendo alguns valores. Falha no serviço disponível ao consumidor. Vazamento de dados sigilosos, falsificação do ambiente de internet e uso de estrutura de caixa eletrônico. Insegurança. Culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. Descabimento. Teoria do risco. Fortuito interno. Não há culpa concorrente em responsabilidade objetiva. Danos morais. Configuração. Desgaste físico e mental. Necessidade de vir a Juízo para anulação dos contratos, suspensão dos descontos e restituição de valores. Risco a subsistência. Perturbação emocional, além de perda de tempo útil ou livre. (...). Recurso improvido. (TJSP; AC 1000865-65.2022.8.26.0024; Ac. 16588106; Andradina; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ramon Mateo Júnior; Julg. 23/03/2023; DJESP 31/03/2023; Pág. 2930)

Neste cenário, irretocável o posicionar da culta colega magistrada Dra. Maria Izabel Pereira de Azevedo Altoé, em sua sentença ao analisar a responsabilidade dos apelantes, pois se revelam presentes os requisitos que ensejam o dever de indenizar.

Presentes os critérios da responsabilidade civil dos bancos apelantes, entendo pertinente na situação em apreço a condenação por danos morais do BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e BANCO BMG S.A. de forma solidária, tal qual na r. sentença.

Induvidoso que a situação vivenciada nos autos, qual seja, a contratação de empréstimo e transferências bancárias indevidas, com os descontos indevidos no benefício previdenciário da apelada, retiram a paz de espírito e comprometem o direito legítimo ao sossego de qualquer cidadão.

Em relação a redução do
quantum
considero que o critério para sua fixação deve corresponder a um denominador comum, sendo sua avaliação de competência única e exclusiva do julgador, que o valorará segundo o grau da ofensa e as condições das partes, sem se esquecer de que o objetivo da reparação não é penalizar a parte, nem promover o enriquecimento ilícito, evitando-se, ainda, que seja irrisória a quantia arbitrada.

No caso, ante a inexistência de regra certa e definida a especificá-lo, e forte no entendimento manifestado em outros casos desse
jaez
, entendo que se afigura justo o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais, fixado pelo Magistrado, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação.

Passo a análise dos consectários legais.

Com relação ao marco inicial para incidência dos juros moratórios dos danos morais, em seu recurso, BANCO BMG S.A. alega que devem fluir a partir da sentença.

Considerando que a inexistência do débito foi reconhecida, ante a inexistência da relação jurídica contratual entre as partes, a responsabilidade civil,
in casu
, é extracontratual.

Deste modo, aplica-se ao caso a Súmula 54 do STJ, pela qual “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No que toca ao dano moral, deve incidir juros de mora a partir do último desconto indevido, também pela taxa SELIC. Em ambos os casos, é vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem (TJES, Apelação Cível n. 5011057-29.2022.8.08.0011, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, julgado em 19/Jun/2024).

E, de ofício, por ser matéria de ordem pública, altero os consectários legais em relação ao dano material, no que se refere aos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, devem incidir juros de mora sobre cada valor descontado, desde a data dos respectivos descontos, pela taxa SELIC.

Acerca da pretendida compensação do dano material, é forçoso reconhecer, de maneira diversa ao qual pontuado pela instância singular. Isso porque, extraí-se das fls. 70, 71 e 72 – dos autos físicos, os comprovantes das transferências por TED para a conta da autora dos valores R$ 484,51 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e um centavos), R$ 345,50 (trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta centavos) e R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Diante disso, com todo respeito, reformo em parte a r. sentença para incluir na compensação também o valor de R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos).

Por fim, não deve prosperar a tese de que não é devida a obrigação do apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, pois a autora é beneficiária da gratuidade de justiça e não realizou o recolhimento de custas processuais. Isso porque baseado no princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser arcados por quem deu origem ao ajuizamento da demanda.

Ademais, o fato de a apelada ser beneficiária da gratuidade de justiça não implica a dispensa permanente de sua obrigação de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios. De acordo com o artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, a exigibilidade dessas obrigações permanece suspensa por até 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da decisão.

Caso, durante esse período, a parte beneficiária melhore sua condição financeira, poderá ser compelida a realizar o pagamento. Portanto, a gratuidade de justiça não exime a parte vencida de sua responsabilidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
ambos os recursos,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, para apenas incluir na compensação também o valor de R$ 349,33 (trezentos e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) e, de ofício, altero os consectários legais, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.